Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. NATJUS FAVORÁVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. OBSERVÂNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA.
2. Na hipótese, estão presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, pois se vislumbra a probabilidade do direito de concessão do medicamento LENALIDOMIDA, para tratamento do mieloma múltiplo, câncer que acomete a parte autora, de acordo com os requisitos previstos no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ).
2.1. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico e do parecer do NATJUS, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.